Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-83.2020.8.11.0084
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Egrégia Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO o art. 85, §§2o e 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000657-83.2020.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANTONIA PATRICIA CARVALHO DE SOUSA - CPF: 396.649.023-49 (APELANTE), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS

- MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO o art. 85, §§2o e 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por Antônia Patrícia Carvalho de Sousa, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Apiacás-MT que, julgou procedente a
“
Ação de pedido de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela proposta pela apelante em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 10%, (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas, com fundamento no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil e Súmula 111 do STJ.

Nas razões recursais, a apelante aduz que, houve prolação da sentença em data de 13/05/2022 a qual condenou o INSS à concessão do benefício de auxílio-doença em favor da apelante.

Aduz que, após 30 (trinta) dias da publicação da sentença, mesmo depois de intimado, o apelado se manteve inerte, motivo pelo qual, a apelante requereu o cumprimento da sentença nos termos dos artigos 534 e 535 do CPC/2015.

Argumenta que,
após o prosseguimento da execução e o pagamento das RPV’s
, sobreveio sentença que extinguiu o processo, sem, contudo, arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença.

Diante disso, insurge pela observância ao artigo 85, caput, e § 1o do Código de Processo Civil, a fim de que seja condenada a parte vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência do advogado da parte vencedora, seja na fase de conhecimento, na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos.

Assegura que, são devidos os honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseja Requisição de Pequeno Valor – RPV.

Ao final,
requer seja conhecido e totalmente provido o presente recurso para reformar parcialmente a sentença recorrida, e fixar em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da execução na fase de cumprimento de sentença que ensejou a Requisição de Pequeno Valor (RPV), de acordo com os parâmetros percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões. (id. 195864174)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por Antônia Patrícia Carvalho de Sousa, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Apiacás-MT que, julgou procedente a
“
Ação de pedido de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela proposta pela apelante em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 10%, (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas, com fundamento no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil e Súmula 111 do STJ.

Diante a inércia do apelado no cumprimento da sentença, a apelante requereu o cumprimento da sentença nos termos dos artigos 534 e 535 do CPC/2015.

Argumenta que,
após o prosseguimento da execução e o pagamento das RPV’s
, sobreveio sentença que extinguiu o processo, sem, contudo, arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais, que se restringe majoração dos honorários advocatícios no caso concreto.

Pois Bem.

Postula o apelante pela a majoração do valor dos honorários advocatícios em sede de recurso, nos termos do
art. 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II
- mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III
- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV
- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V
- mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso, o recurso de apelação foi interposto contra sentença proferida no cumprimento de sentença que, verificado
o pagamento do valor exequendo por meio da expedição do alvará, julgou extinta a execução com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC/2015.

Sendo devidos os honorários na presente fase recursal e em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2o, 8o e 11o do CPC/2015, devida a majoração da verba honorária fixada ao patrono da parte Apelante ao patamar de 12% (doze por cento).

Com efeito, o §11 do artigo 85 do CPC é expresso no sentido de que o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários advocatícios, anteriormente fixados, em favor do patrono da parte vencedora,
in verbis
:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (Destaquei).

Por tais considerações, tenho que o Recurso deve ser provido, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, determinar que a majoração dos honorários advocatícios seja em favor do patrono da Recorrente.

Assim, deve
a sentença ser retificada para a majoração de honorários em favor da apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para majorar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor atualizado da causa, bem como das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024